Tribunal: TJSP
Processo: 0003366-77.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003366-77.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ANDRÉ
LUIZ APOLINARIO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003366-77.2020.8.26.0509 -Voto no 19754
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0003366-77.2020.8.26.0509
AGRAVANTE : ANDRÉ LUIZ APOLINARIO DE SOUZA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 19754
AGRAVO EM EXECUÇÃO
FALTA GRAVE

RECONHECIMENTO
RECURSO DEFENSIVO

AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL VIOLAÇÃO AO ART.
118, § 2o, DA LEP PROCEDÊNCIA REGRESSÃO
DEFINITIVA DE REGIME SEM OITIVA JUDICIAL

IMPRESCINDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DO STJ
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por
ANDRÉ LUIZ MOREIRA APOLINÁRIO DE SOUZA, em face do Ministério
Público, contra a decisão de fls. 65/67, que reconheceu a prática de falta
disciplinar de natureza grave e decretou a regressão do agravante ao
regime fechado, bem como a perda de 1/3 dos dias remidos.
Razões às fls. 03/13. Alternativamente, pugna
pela decretação de nulidade da decisão recorrida por violação ao art. 118, §
2o, da Lei n.o 7.210/1984, ou por sua absolvição por falta de provas da
autoria.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às
fls. 71/74. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão
à fl. 75.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às
fls. 84/90, opinou pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO
Dispõe o art. 118, I, e § 2o, da Lei n.o 7.210/1984:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003366-77.2020.8.26.0509 -Voto no 19754
3
ART. 118. A EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE FICARÁ SUJEITA À FORMA
REGRESSIVA, COM A TRANSFERÊNCIA PARA
QUALQUER DOS REGIMES MAIS RIGOROSOS,
QUANDO O CONDENADO:
I - PRATICAR FATO DEFINIDO COMO CRIME
DOLOSO OU FALTA GRAVE;
[...]
§ 2o NAS HIPÓTESES DO INCISO I E DO
PARÁGRAFO ANTERIOR, DEVERÁ SER OUVIDO
PREVIAMENTE O CONDENADO.
Em interpretação conjunta do caput e do § 2o, o
Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de ser prescindível a
oitiva judicial do sentenciado para que se possa reconhecer a prática de
falta disciplinar de natureza grave, desde que ouvido previamente nos autos
do procedimento administrativo e acompanhado de defesa técnica.
Apenas para que se determine a regressão de
regime definitiva, firmou a imprescindibilidade da oitiva judicial do
sentenciado.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE.
REGRESSÃO
DE
REGIME.
AUDIÊNCIA
DE
JUSTIFICAÇÃO
JUDICIAL.
IMPRESCINDIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
MANIFESTO.
TEMA
PACIFICADO
NO
ÂMBITO
DESTA
CORTE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.
DEVE
SER
MANTIDA
A
DECISÃO
MONOCRÁTICA
EM
QUE
SE
CONCEDE
LIMINARMENTE
A
ORDEM
IMPETRADA,
QUANDO
EVIDENCIADO
MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE
LOCOMOÇÃO.
2.
A
MATÉRIA
EM
DISCUSSÃO
ESTÁ
PACIFICADA
NO
ÂMBITO
DAS
TURMAS
CRIMINAIS
QUE
COMPÕEM
A
TERCEIRA
SEÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL, NO
SENTIDO DE QUE É IMPRESCINDÍVEL, PARA A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003366-77.2020.8.26.0509 -Voto no 19754
4
REGRESSÃO
DEFINITIVA
DE
REGIME
CARCERÁRIO, A PRÉVIA OITIVA DO APENADO
EM JUÍZO.
3.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEXTA
TURMA, AGRG NO HC N.o 502.016/SC, REL.
MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJE
DE 04/06/2019 GRIFEI)
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA
GRAVE.
APURAÇÃO
MEDIANTE
REGULAR
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
AUSÊNCIA
DE
OITIVA JUDICIAL DO
SENTENCIADO.
REGRESSÃO
DE
REGIME PRISIONAL. VIOLAÇÃO AO ART.
118, § 2o DA LEP. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
RECONHECIDO.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
SECUNDANDO ORIENTAÇÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NÃO MAIS ADMITE A
UTILIZAÇÃO
DO
HABEAS
CORPUS
COMO
SUBSTITUTO
DO
RECURSO
PRÓPRIO.
VERIFICADA,
ENTRETANTO,
ILEGALIDADE
FLAGRANTE, CASO EM QUE A ORDEM PODE
SER CONCEDIDA DE OFÍCIO, COMO FORMA DE
CESSAR O CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
2. ESTE TRIBUNAL POSSUI ORIENTAÇÃO NO
SENTIDO SER 'DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO
DE
AUDIÊNCIA
DE
JUSTIFICAÇÃO
PARA
HOMOLOGAÇÃO
DE
FALTA
GRAVE,
SE
OCORREU
A
APURAÇÃO
DA
FALTA
DISCIPLINAR EM REGULAR PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, NO QUAL FOI ASSEGURADO,
AO
REEDUCANDO,
O
CONTRADITÓRIO
E
AMPLA
DEFESA,
INCLUSIVE
COM
A
PARTICIPAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA' (HC
333.233/SP,
REL.
MINISTRO
FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 6/11/2015).
3.
NO
ENTANTO,
QUANDO
O
RECONHECIMENTO
DA
FALTA
GRAVE
ACARRETA A REGRESSÃO DEFINITIVA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003366-77.2020.8.26.0509 -Voto no 19754
5
REGIME PRISIONAL, O § 2o DO ART. 118 DA
LEP EXIGE A OITIVA PRÉVIA DO APENADO
PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES, O QUE NÃO
OCORREU
NA
HIPÓTESE
DOS
AUTOS,
CONFIGURANDO,
ASSIM,
O
APONTADO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES.
4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAR
AFASTAR O RECONHECIMENTO DA FALTA
GRAVE, DETERMINANDO-SE A REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO (ART. 118, § 2o
DA LEP). (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
QUINTA TURMA, HC N.o 478.649/SC, REL.
MINISTRO
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA, DJE DE 15/03/2019 GRIFEI)
Tendo havido regressão do agravante ao regime
fechado, pois, sem que tenha sido ouvido judicialmente, rigorosa a
decretação de nulidade da decisão recorrida para que outra seja prolatada
após audiência.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR